Tribunal: STF
Processo: ARE 1437639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Alteração dos requisitos etários de de ingresso na carreira. Certame em andamento. Adequação. Possibilidade. Limite de idade. Necessidade de previsão em lei e fixação de acordo com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que é possível a adequação do edital do concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame à nova legislação aplicável à carreira.



    2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a fixação de limite de idade para a inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    3. Agravo regimental não provido.



    4 Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.